Tribunal: STF
Processo: RE 109173
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-26
Data de publicação: 1988-05-26

Ementa:
EMENTA: - EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ALEGANDO 'OMISSÕES',MAS OBJETIVANDO
REAPRECIAÇÃO INFRINGENTE. PROPÓSITO PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, APLICADA A EMBARGANTE À MULTA DE
1% SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 339, § 2º, DO RISTF E
ART. 538, § ÚNICO, DO C.P.C.).